Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.619/2021-1a Câmara, prolatado em processo de tomada de contas especial instaurado em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração apresentado por Giovanni Ribeiro Dias (XXX.091.176-XX) e pelo Bureau de Projetos Eireli (10.682.968/0001-07) contra o Acórdão 8619/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente acerca da presente deliberação.